Tribunal: TJDFT
Processo: 0705342-14.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FEMINICÍDIO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. CONHECIMENTO AMPLO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. CRIME TENTADO. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO APLICÁVEL. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. No que se refere ao crime tentado, o órgão julgador, para eleger a justa fração para diminuir a pena, entre o intervalo de 1/3 e 2/3, previsto no artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais distante da consumação, maior será a fração aplicada. No caso, iniciada a execução, a vítima foi atingida por diversas vezes e, não obstante as lesões apresentadas não terem representado risco de morte, a continuação da conduta e a consumação do crime tão somente não ocorreram em razão de o réu ter sido dominado por vizinhos. Assim, razoável a redução da pena pelo crime tentado na fração de 1/2.